Tribunal: STF
Processo: HC 186658
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementada: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDÍCIOS DE AUTORIA AFERÍVEIS COM BASE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E PROVAS COLHIDAS DURANTE O SUMÁRIO DE CULPA. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I – É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    II – O artigo 155 do Código de Processo Penal proíbe a condenação proferida com fundamento, exclusivo, em elementos informativos, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
    III – Malgrado esta Corte Superior de Justiça tenha firmado posicionamento no sentido de considerar inadmissível a condenação com esteio exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, tal situação não se verifica na espécie, porquanto a condenação também se sustenta em provas obtidas no curso da fase judicial, colhidas no âmbito do devido processo legal. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 569.004-AgRg/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER – com meus grifos)
    Busca-se, em síntese, a absolvição do paciente, por condenação alegadamente fundada em elementos colhidos na fase investigativa.
    O Ministro Celso de Mello, então relator deste processo, indeferiu a medida liminar, pois não vislumbrou plausibilidade jurídica no pleito cautelar formulado pela impetrante. 
    O Ministério Público Federal, ao opinar contrariamente à pretensão formulada pela impetrante, produziu parecer assim ementado: 
    “‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. RACIONALIZAÇÃO NO USO DO ‘MANDAMUS’. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ESTAR A CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EXISTENTES NO PROCESSO. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. ELEMENTOS CORROBORADOS PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO ‘WRIT’.”
    É o relatório. Decido.
    Entendo não assistir razão à impetrante.
    É que, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição por alegada ausência de provas –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levaram à condenação do ora paciente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (HC 157.952-AgR/SP, Ministra Rosa Weber – sem grifos no original)
    Para além disso, melhor sorte não socorre a parte impetrante.
    Isso porque, ao contrário do alegado – no sentido de que a condenação penal do ora paciente baseou-se apenas em elementos produzidos na fase policial –, a condenação foi lastreada por provas colhidas na fase judicial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que evidenciaram a autoria do ora paciente do delito (roubo, no caso), valendo transcrever fragmento do acórdão impugnado:
    “Portanto, verifica-se que, ao contrário do afirmado pela defesa, o conjunto probatório carreado aos autos mostrou-se, segundo o Tribunal de origem, suficiente para demonstrar a autoria do crime aqui debatido, de modo que eventual modificação no sentido de acolher o pleito defensivo esbarraria na necessidade de novo e aprofundado exame do conjunto probatório, providência inviável dentro dos estreitos limites cognitivos do ‘habeas corpus’.” 
    Outra não foi a conclusão do Ministério Público Federal ao manifestar-se nestes autos e asseverar que “O acórdão impugnado, a fl. 344, apontou que, embora inadmissível a condenação com esteio exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, ‘tal situação não se verifica na espécie, porquanto a condenação também se sustenta em provas obtidas no curso da fase judicial, colhidas no âmbito do devido processo legal’. 10. O tribunal de origem, ressaltando que a condenação arrima-se em outros elementos probantes, em especial, depoimento das vítimas, concluiu que ‘o conjunto probatório amealhado aos autos, sob o crivo de contraditório, é suficiente para conduzir a um decreto condenatório’”.
    Esse mesmo entendimento tem sido observado pelo Supremo Tribunal Federal em casos fronteiriços (RE 425.734-AgR/MG, Ministra Ellen Gracie; RHC 133.930/PE, Ministro Marco Aurélio; RHC 119.815/DF, Ministra Rosa Weber; RE 257.658/MG, Ministro Sepúlveda Pertence; HC 83.348/SP, Ministro Joaquim Barbosa; HC 125.035/MG, Ministro Dias Toffoli):
    “I – Não há que falar em nulidade do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP por ausência de manifestação quanto à suposta inobservância do art. 155 do CPP, já que a análise do conjunto indiciário foi ampla. Se a Corte estadual entendeu que os indícios de autoria estavam demonstrados também pela prova oral produzida em juízo, o fez em observância à referida regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155, CPP).”
    (RHC 192.283-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski)
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES 
Relator